Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734630-89.2021.8.07.0016 RECORRENTES: ROMEU SCARIOLI JUNIOR, ROMEU SCARIOLI RECORRIDO: SÉRGIO MOURÃO CORREA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS CONTRA A HONRA. AFIRMAÇÕES DO QUERELADO QUE ATRIBUEM POSSÍVEIS RESPONSABILIDADES DE NATUREZA CÍVEL AOS QUERELANTES. QUEIXA-CRIME CRIME QUANTO AO CRIME CALÚNIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. CONCURSO FORMAL E CAUSAS DE AUMENTO. PENA MÁXIMA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a configuração dos delitos contra a honra (calúnia, difamação e injúria) não basta a demonstração de dolo genérico, sendo necessária a demonstração do especial fim de agir (dolo específico) de manchar a honra ou denegrir a imagem dos ofendidos. 2. In casu, as afirmações do querelado trazem apenas imputações a possíveis responsabilidades de natureza cível aos querelantes, como, por exemplo, fraude, confusão entre pessoas físicas e jurídicas, blindagem patrimonial e sucessão empresarial. 3. Não havendo justa causa para a ação penal, ante a atipicidade da conduta, correta a decisão que não recebeu a queixa-crime em relação ao crime de calúnia. 4. Levando-se em consideração a fração máxima de aumento da regra do art. 70, combinado com as majorantes do art. 141, incisos III e IV, do CP, a pena máxima, em tese, seria superior a dois anos de detenção, restando, assim, afastada a competência do Juizado Especial Criminal, cuja pena máxima é de dois anos. 5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para manter a competência da 5a Vara Criminal de Brasília para processar e julgar a ação. Os recorrentes alegam violação ao artigo 383 do Código de Processo Penal, ao argumento de que eventual incorreção na classificação jurídica dos fatos descritos na peça inaugural não teria o condão de inviabilizar o seu recebimento, já que a defesa se encontra contida nos fatos narrados, e não na capitulação jurídica. Asseveram que embora a qualificação jurídica tenha sido diversa, os fatos narrados na queixa, como calúnia, poderiam encontrar adequação típica em outro tipo penal, mantendo-se a justa causa para o seu recebimento. Afirmam que a rejeição precipitada, mesmo que parcial da queixa, violaria a emendatio libelli. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 383 do CPP, pois a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, restou assentado no acórdão combatido que “Conforme se vê claramente das afirmações feitas pelo querelado (decisão colacionada), houve apenas imputações a possíveis responsabilidades de natureza cível aos querelantes, como, por exemplo, fraude, confusão entre pessoas físicas e jurídicas, blindagem patrimonial e sucessão empresarial (...). Ou seja, diante de todo o apurado, não houve a imputação pelo querelado de nenhum fato previsto em lei como criminoso, de modo que a queixa-crime é manifestamente inepta quanto à imputação ao crime de calúnia, por não conter elementos mínimos de materialidade delitiva, o mínimo do animus caluniandi (...). Não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal, ante a atipicidade da conduta, correta a decisão que não recebeu a queixa-crime em relação ao crime de calúnia” (ID 34299046). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027